Tribunal: TJBA
Processo: 0501246-12.2018.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501246-12.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇAR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
JACQUELINE CARNEIRO SIMOES GUIMARAES

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES. NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO E SINGULARIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU LESIVIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária de sentença que julgou improcedente ação popular ajuizada contra o Município de Camaçari, visando à anulação do Contrato nº 0133/2017 firmado com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP) por inexigibilidade de licitação, sob alegação de ausência de notória especialização e parcialidade da gestora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos do art. 25, II, da Lei nº 8.666/93 para a contratação direta e se restou demonstrada a lesividade ao erário ou ofensa à moralidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexigibilidade de licitação para serviços técnicos especializados exige a singularidade do objeto e a notória especialização do contratado, requisitos sobejamente demonstrados nos autos por meio de atestados de capacidade técnica e histórico de atuação em grandes municípios.
4. A alegação de parcialidade da Secretária de Educação não encontra amparo fático, visto que o vínculo profissional com o instituto encerrou-se mais de três anos antes da contratação, inexistindo prova de favorecimento pessoal.
5. O autor popular não se desincumbiu do ônus de provar o binômio ilegalidade-lesividade (art. 373, I, do CPC), não havendo indícios de superfaturamento ou inexecução do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. É legítima a contratação direta por inexigibilidade de licitação quando comprovados a singularidade do serviço técnico e a notória especialização da entidade contratada. 2. A procedência da ação popular exige a demonstração inequívoca de ilegalidade e lesividade ao patrimônio público, não bastando alegações genéricas desprovidas de suporte probatório."

Referências:
Lei nº 4.717/65, art. 19; Lei nº 8.666/93, arts. 13 e 25; CPC/2015, art. 373, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, mantendo integralmente a sentença de improcedência, nos termos do voto do Relator.